Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718726-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A tempestividade deve ser aferida com base na data da publicação da decisão agravada. 2. Como visto, não houve condenação, salvo ao pagamento de honorários de sucumbência. O pedido reconvencional foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ou seja, sem condenação da reconvinda, ora agravante, ao pagamento de qualquer montante relacionado ao contrato. 3. O art. 515 do Código de Processo Civil prevê, dentre outros, que as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, são títulos executivos judiciais hábeis a aparelhar o Cumprimento de Sentença. 4. No caso de sentença declaratória de improcedência, ou seja, sem qualquer conteúdo condenatório, não há que se falar em Cumprimento de Sentença, simplesmente por inexistir título hábil a ser executado, salvo, por óbvio, os honorários de sucumbência. 5. Na realidade, o que pretende a agravada é executar o título extrajudicial, ou seja, o contrato, por via inadequada. Se de fato a agravante tornou-se inadimplente, a via correta é o ajuizamento de Execução de Título Executivo Extrajudicial e não simplesmente o Cumprimento de Sentença de uma demanda sem conteúdo condenatório. 6. Recurso conhecido e provido. O acórdão recorrido restou integralizado por meio de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, e que veio a lume contendo ementa da seguinte sonoridade: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte. 2. Reconhece-se a existência de omissão no voto condutor do acórdão que afasta a tese da preclusão sem qualquer fundamento quanto ao tema. 3. Não há contradição no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.001, sob a fundamentação de que o ato judicial contra o qual foi interposto o agravo de instrumento seria desprovido de inovação decisória, caracterizando-se como mero despacho que promoveu o impulso da marcha processual, impedindo que o processo retomasse discussão suplantada pelo manto da preclusão; b) artigo 119, 278, parágrafo único, 505, caput, 507, argumentando, em apertada síntese, que a turma julgadora teria se manifestado sobre matéria já acobertada pela preclusão, violando a norma segundo a qual o terceiro interveniente recebe os autos no estado em que se encontram; sem observar a determinação segundo a qual a nulidade dos atos deve ser arguida na primeira oportunidade. Sustenta, também, que não se verificou, na hipótese, a superveniência de alteração no estado de fato ou de direito apta a justificar o reexame de questões preclusas, ainda que fosse incidente sobre matéria de ordem pública; f) art. 515, inciso I, porque o colegiado teria desconsiderado o caráter dúplice da ação declaratória proposta pela ora recorrida, na qual, segundo verbera, foi reconhecida a execução de serviço e a obrigação de pagar vinculada a contrato de valor certo e determinado, exsurgindo, assim, título executivo judicial líquido, certo e exigível. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que o processo principal já foi julgado, contemplando, inclusive, as teses defendidas pela ora recorrente no presente agravo de instrumento, especialmente no que tange à ausência de título executivo judicial apto a lastrear o postulado cumprimento provisório de sentença. Destarte, ausente o interesse recursal. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A sentença de mérito transitada em julgado proferida em sede de exceção de pré-executividade que declarou extinta a execução ante a ausência de saldo credor dada a quitação da dívida por terceiro não interessado, enseja a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento no âmbito do qual se discutia a questão afeta à necessidade ou não de exame meritório da exceção de pré-executividade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 113.965/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 657.190/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/4/2018). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029